Tribunal: TJDFT
Processo: 0713968-06.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA. PERÍCIA JUDICIAL ODONTOLÓGICA. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO. ADEQUAÇÃO. CONSUMIDOR QUE PERTURBA EXCESSIVAMENTE OS FUNCIONÁRIOS DA PESSOA JURÍDICA. REGISTRO DE RECLAMAÇÃO INFUNDADA PELO CONSUMIDOR CONTRA A PESSOA JURÍDICA NO CONSELHO DE ODONTOLOGIA. ARQUIVAMENTO DO CASO POR FALTA DE JUSTA CAUSA. RECLAMAÇÃO JUNTO AO PROCON. INFORMAÇÃO INVERÍDICA DADA PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO A FAVOR DA PESSOA JURÍDICA. REDUÇÃO DA QUANTIA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Não há óbice ao julgamento, desde logo, do mérito da causa, quando não houver necessidade de novas provas (artigos 355 e 356 do CPC). Nesse contexto, não se pode falar ter havido cerceamento de defesa, pela falta de produção de perícia judicial odontológica, pois de muito tempo passou a data do ocorrido e sustentado pelo consumidor até a realização do “novo” exame. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. A reparação dos danos imateriais tem fundamento na Constituição Federal, pela previsão expressa em seu art. 5o, incisos V e X. Os danos morais são lesões aos direitos da personalidade, sendo essa a visão que prevalece na doutrina brasileira.
3. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula no 227 do STJ), desde que se trate de honra objetiva, isto é, relacionada a reputação que a pessoa jurídica possui perante terceiros.
4. No caso, a perturbação que o consumidor gerou aos funcionários da pessoa jurídica, com o intuito de forçar que eles realizassem o tratamento dentário; a representação ética da pessoa jurídica no CRO-DF, cuja resposta foi de arquivamento por ausência de justa causa; e o registro no PROCON-DF, veiculando informação inverídica sobre a apelada/ré; além de extrapolar o direito de expressão do consumidor, até mesmo por não se permitir geralmente a autotutela, atingem, de maneira elevada, os direitos da personalidade, de cunho objetivo, da pessoa jurídica.
5. Deve-se levar em consideração não apenas a proteção da vítima e a atividade do ofensor, mas também a prevenção e o interesse da sociedade. O caráter punitivo deve ser reflexo ou indireto, uma vez que a temática da responsabilidade civil é a reparação integral do dano, e não a punição do responsável.
6. A compensação por danos morais deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O valor a ser fixado deverá observar a finalidade compensatória, punitiva e preventiva, além do grau de culpa do agente, do potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, obedecidos os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade. Assim, a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) é suficiente para atenuar o dano moral sofrido e não caracteriza enriquecimento sem causa pela parte que a obtém.
7. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.